Tribunal: TJDFT
Processo: 0742927-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E EMISSÃO DE BOLETOS DE MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO DA DISCENTE. RECONHECIMENTO VIA DE DECISÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. CONDIÇÃO LEGITIMADA PELO LEGISLADOR (LEI no 9.870/99, art. 5o). OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNA INADIMPLENTE. INVIABILIDADE. DIREITO À RENOVAÇÃO. PLAUSIBILIDADE AUSENTE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Aferido que a discente, havendo desvinculado-se de programa de bolsa estudantil, abstivera-se de comunicar o fato à instituição de ensino superior à qual se encontrava vinculada, ensejando a emissão de boletos de mensalidade em descompasso com a realidade fática, pois veicularam decotes referentes ao desconto que já não subsistia, dando azo à inadimplência quanto à diferença não vertida, débito reconhecido inclusive em ambiente judicial, torna-se impassível, ao menos em sede de juízo preliminar, que, reconhecida judicialmente a dívida, seja reputada ilegítima a negativa de renovação de matrícula levada a efeito pela instituição de ensino diante do inadimplemento estabelecido.
3. De conformidade com o preceituado no artigo 5o da Lei no 9.870/1999, os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes, quando, então, deixa de subsistir esse direito subjetivo, que passa a se sujeitar a condição, qual seja, a regularização da inadimplência, pois nenhuma pessoa jurídica pode ser obrigada a fomentar serviços de forma graciosa nem contratar com inadimplente, ressoando inviável, notadamente em juízo perfuntório, que a instituição de ensino seja compelida a manter ativo o vínculo educacional ante a manifesta inadimplência do discente.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.